Tribunal: TJBA
Processo: 0010184-81.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010184-81.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREUZA CALIXTO DOS SANTOS SOARES Advogado(s): APELADO: HELY PEREIRA SOARES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, II e III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. VÍCIO INSANÁVEL. PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 128, INCISO I, LEI COMPLEMENTAR Nº. 80 /94 E ARTIGO 5º, § 5º, Lei nº. 1.060 /50. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, para suprir eventuais faltas, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do CPC. 2. Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser, também, intimada pessoalmente previamente a prolação da sentença, sob pena de extinção, violando, assim, o disposto no art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 128, I da Lei Complementar nº 80/1994. 3. Apelo a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0010184-81.2013.8.05.0248, em que é apelante CREUZA CALIXTO DOS SANTOS SOARES (assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA) e como apelado GERINALDO BRITO GONZAGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça